Tribunal: TJMT
Processo: 1025692-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025692-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 14.930.440/0001-52 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIO DE DEDUÇÃO DE MATERIAIS. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória cumulada com consignação em pagamento, objetivando suspender a exigibilidade do ISSQN sobre serviços de construção civil mediante aplicação de critério presuntivo de dedução de materiais e exclusão de tributos federais da base de cálculo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação automática do critério presuntivo de 30% para mão de obra previsto na legislação municipal em casos de ausência de documentação comprobatória dos materiais utilizados na obra; e (ii) saber se tributos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) devem ser excluídos da base de cálculo do ISSQN para evitar alegada bitributação.

III. Razões de decidir

3. Ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que o critério presuntivo de dedução não configura hipótese de aplicação automática e universal, mas mecanismo excepcional de arbitramento tributário aplicável em situações específicas mediante procedimento próprio.

4. A legislação municipal condiciona expressamente a dedução de materiais à comprovação documental específica, sendo que a parte reconheceu não conseguir reunir a documentação necessária, confessando o descumprimento do requisito legal fundamental para a dedução pretendida.

5. A controvérsia demanda análise pormenorizada de documentos fiscais, contratos e medições de obra, tratando-se de matéria que exige instrução probatória ampla, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

6.
Se uma das matérias debatida no recurso não foi discutida pelo juízo de origem, a sua análise neste implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei Complementar Municipal n. 785/2001, Anexo I, item 03.1.1; Lei Complementar Municipal n. 981/2005, art. 2o; Lei Municipal n. 1.211/2011, arts. 13, § 5o, e 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.139.698/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 10.02.2025; TJ-MS, AC n. 08000292020198120041, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 08.04.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres (MT) que, nos autos da ação declaratória c/c consignação em pagamento n. 1000432-55.2025.8.11.0030, proposta pela agravante contra o
MUNICÍPIO DE NOBRES (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ISSQN nos moldes exigidos pelo requerido.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que celebrou contrato com o Estado de Mato Grosso para execução de obras públicas no Município de Nobres (MT), sendo responsável pelo recolhimento do ISS sobre os serviços prestados.

Alega que o Município exigiu critérios restritivos para dedução de materiais da base de cálculo do imposto, impossibilitando a correta apuração tributária.

Argumenta que, diante da dificuldade reconhecida pela própria municipalidade para definir o custo do serviço em razão dos materiais utilizados, deve ser aplicada a regra presuntiva prevista no item 03.1.1 do Anexo I do Código Tributário Municipal, que estabelece que
"quando da dificuldade de apresentação da planilha de custo de quaisquer serviços, a mão de obra corresponderá 30% da contratação global do serviço"
.

Sustenta, ainda, que a incidência do ISS sobre os valores brutos, sem exclusão dos tributos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ), caracterizaria bitributação e afrontaria o art. 7o da LC no 116/2003.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do ISSQN nos termos exigidos pelo Município agravado.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
(Id. 304051874).

A parte agravada apresentou resposta no Id. 304738396, pugnando pelo não provimento do recurso, defendendo a legalidade da exigência municipal e a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id. 310258878, pelo prosseguimento do feito, independentemente de sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres (MT) que, nos autos da ação declaratória c/c consignação em pagamento n. 1000432-55.2025.8.11.0030, proposta pela agravante contra o
MUNICÍPIO DE NOBRES (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ISSQN nos moldes exigidos pelo requerido.

A parte agravante sustenta que deve ser aplicada a regra presuntiva do item 03.1.1 do Anexo I do Código Tributário Municipal, que estabelece percentual de 30% para mão de obra em caso de dificuldade de apresentação da planilha de custos, bem como que tributos federais devem ser excluídos da base de cálculo do ISS para evitar bitributação.

A controvérsia reside, portanto, na determinação da base de cálculo do ISSQN sobre serviços de construção civil, especificamente quanto à aplicação de critério presuntivo de dedução e à exclusão de tributos federais da base tributável.

Pois bem.

De imediato, tenho que a necessidade de exclusão de tributos federais da base de cálculo do ISSQN não foi enfrentada pelo d. Juízo de origem na decisão agravada, de modo que
não podem ser objeto de apreciação pela instância
ad quem
as matérias não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Esse é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico
”.
(TJ-MT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)
[Sem destaque no original].

Sob essa ótica, se o juízo de origem não enfrentou esse ponto recorrido e a recorrente não buscou sanar a omissão por meio da oposição do recurso cabível, opera-se a preclusão em torno do tema, razão pela qual não podem ser apreciadas as questões neste recurso, por ser vedada a supressão de instância.

Quanto à probabilidade do direito, no tocante à aplicação do critério presumido de 30% para mão de obra, o dispositivo invocado (item 03.1.1 do Anexo I da Lei Complementar Municipal n. 785/2001), nesta esfera de cognição sumária, tenho que o referido trecho da legislação já se encontra revogado.

Da análise da legislação municipal, o referido trecho do anexo I do Código Tributário Municipal foi acrescentado pelo art. 2o da Lei Municipal n. 981/2005.

Ocorre que o art. 61 da Lei Municipal n. 1.211/2011 revogou expressamente tal normativa. Vejamos:

Lei Municipal n. 1.211/2011

“
Art. 61. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário
, especialmente o Capítulo II, compreendendo os Artigo 54 ao Artigo 88 da Lei no 785/2001 e
os Artigo 01 e Artigo 02 da Lei no 981/2005
.”
[sem destaque no original].

Em linha a isso, percebe-se que a legislação municipal é inequívoca ao condicionar a dedução de materiais à comprovação documental específica, nos termos do art. 13, § 5o, da Lei Municipal n. 1.211/2011 (Id. 201385626, autos de origem), que estabelece:
"Para a dedução dos materiais empregados na execução dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços do artigo 2o desta Lei, os contribuintes deverão, obrigatoriamente, apresentar cópia dos documentos que comprovam os materiais empregados, conforme disposto em regulamento, sob pena de não ser aceita a dedução".

A parte agravante, ao reconhecer expressamente que não conseguiu reunir a documentação necessária para comprovar os materiais efetivamente incorporados à obra, demonstra, a princípio, o descumprimento do requisito legal fundamental para a dedução pretendida.

Conforme destacado pelo d. juízo
a quo
, a jurisprudência orienta que
"é legal a dedução do custo dos materiais efetivamente empregados na construção civil da base de cálculo do ISSQN, desde que haja a efetiva prova da aquisição e emprego dos materiais na prestação de serviços. Não havendo sequer indícios da utilização de materiais, cuja demonstração incumbe tão somente à prestadora de serviços, não há como reconhecer a nulidade dos valores exigidos pelo Município a título de ISSQN"
. (TJ-MS - AC: 08000292020198120041 MS 0800029-20.2019.8.12.0041, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 08/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2021).

Aliado a isso, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.139.698/SC, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, ocorrido em 10/2/2025, reafirmou que
"a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir os materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS”.

Diante disso, n
ão se mostra possível, neste momento processual, substituir a exigência legal de comprovação documental por presunção genérica desprovida de amparo normativo específico, tampouco sem a produção de prova técnica adequada que ateste a pertinência do critério adotado.

Por outro lado, conclui-se que a controvérsia instaurada demanda análise pormenorizada de documentos fiscais, contratos administrativos, medições de obra e, possivelmente, produção de prova pericial contábil. Trata-se de matéria que exige instrução probatória ampla, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Quanto ao perigo de dano, embora a agravante alegue risco de inscrição em dívida ativa e impedimento à emissão de certidão negativa de débitos, tais circunstâncias não se mostram suficientes para justificar a concessão da tutela recursal diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado.

O risco de constrangimento ao fluxo de caixa empresarial, por si só, não constitui fundamento para suspensão da exigibilidade de tributo regularmente constituído, especialmente quando não demonstrada a ilegalidade da cobrança de forma inequívoca.

Dessa forma, ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025